Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700109-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO IDIOMAS LTDA - ME AGRAVADO: AGROBANCK CONSULTORIA EM AGRONEGOCIOS LTDA, BANKER SEGUROS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O agravante afirma, em síntese, estarem presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido. Pede ainda a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal. A desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra amparo no entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto ao tema. Todavia, tal pleito não pode se basear unicamente na falta de patrimônio do executado, tendo em vista que a regra é a da separação patrimonial entre sócio e sociedade. Para que seja aplicada a exceção (desconsideração) é necessário que seja demonstrada a confusão patrimonial, ou seja, que o sócio, desmedidamente, coloca seus bens sob a titularidade da sociedade, de forma a frustrar execuções em seu desfavor. Compulsando os autos, embora possa ser suscitada a tese da inexistência de patrimônio da executada, não ficou comprovado que ela transferiu seus bens à pessoa jurídica, ou dela utilizou-se com desvio de finalidade ou abuso de personalidade. Mesmo nas razões recursais a agravante se limita a suscitar a ausência de patrimônio e a qualidade de sócia, mas não traz nenhum argumento ou mesmo indício de que tenha havido desvio de finalidade, ocultação de bens ou outro elemento capaz de justificar a medida requerida. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem e intimem-se as agravadas para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora